Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708913-69.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES DE LIMA, SARAINA LIMA BRITO, FRANCISCA LIMA DE BRITO OLIVEIRA, LURDETE LIMA DE BRITO DA SILVA, ISAQUE LIMA DE IGREJA, ZAQUEU LIMA DE IGREJA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Maria de Lourdes de Lima e outros contra sentença (ID 45210563) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “declaração de posse a fim de que possam participar do processo de regularização do Setor Habitacional Arniqueiras”. Por força da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, inicialmente fixado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais), nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Ressalvou-se a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação à parte vencida, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 45210568), a parte autora sustenta, em suma, que exerceria posse “ininterrupta, mansa e pacífica” sobre imóvel localizado em Arniqueiras, Distrito Federal, há mais de 30 (trinta) anos. Diz que tal fato teria sido amplamente demonstrado pela via documental. Pondera que o Juízo de origem teria indevidamente concluído que os apelantes deveriam “passar pelo processo administrativo de regularização da área ocupada perante o crivo da TERRACAP ora apelada, e levantando até mesmo a hipótese de que tal área poderia não ser passível de ser subdividida” (sic). Assentam que “não puderam até agora passar pelo processo administrativo de regularização da referida área perante a TERRACAP ora apelada, visto que eles não estão documentados via contrato de cessão de direitos sobre tal área, e seus nomes não estão cadastrados na administração do SHA – Setor Habitacional Arniqueiras, ou seja, mesmo ocupando esta área por mais de 30 anos, onde se encontrava abandonada e sem qualquer possuidor legal, os Apelantes não conseguem regularizar a referida área, pois sendo público e notório que a TERRACAP ora apelada está em processo de regularização na região do SHA – Setor Habitacional Arniqueiras”. Defende que seria medida desarrazoada pretender que “os Apelantes desocupem tal área para licitá-la a terceiros”. Repisa que “a Apelante MARIA DE LOURDES DE LIMA há mais de 30 (trinta) anos atrás mantem como residência e domicilio na Chácara 537, Lote 02, do Setor Habitacional Arniqueiras, do Conjunto 06, onde tal área estava desocupada e abandonada, assim passou a constituir residência fixa juntamente com seu ex-marido”. Sublinha que, “com o crescimento e maioridade dos filhos da Sra Maria, ora autora, cada qual passou a constituir suas próprias famílias e ocuparem lotes individualizados dentro da área comum da Chácara 537, Lote 02, do Setor Habitacional Arniqueiras, do Conjunto 06, conforme se comprova via de farta documentação individualizada anexa”. Conclui que sua suposta posse sobre a área deveria ser reconhecida judicialmente, nos moldes pleiteados na petição inicial, possibilitando-se a regularização do imóvel. Pugna, preliminarmente, pela antecipação da tutela recursal, na forma do art. 300 do CPC, com a finalidade de declarar a posse dos autores, ora apelantes, sobre o imóvel anteriormente descrito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Sem preparo, por serem os recorrentes beneficiários de gratuidade de justiça. A Terracap não apresentou Contrarrazões (ID 45210572). A 16a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Extrai-se dos autos que os apelantes pretendem, em síntese, a declaração judicial de que seriam possuidores de imóvel cuja natureza pública é incontroversa. Entretanto, é firme na jurisprudência do c. STJ que a "ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária (...). A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. (...)” (AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021). Nesse mesmo sentido, colha-se precedente desta douta 2a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE. RESULTADO DA CONTENDA É INOPONÍVEL AO ENTE PÚBLICO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DESTINADA A MANTER A PAZ SOCIAL. COM A PRESERVAÇÃO DE UM ESTADO FÁTICO. AGUARDAR A RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS SOBRE O DIREITO REAL. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 2. Restou incontroverso que o imóvel está localizado em área pública, por isso mostra-se inadmissível o pleito de proteção possessória diante de ocupação precária por particular em face do Poder Público, uma vez que não induzem posse os atos de mera tolerância, nos termos do art. 1.208, CC. Assim, o ocupante figura tão somente como mero detentor do bem imóvel em relação ao legítimo proprietário, que, no caso, é a Terracap. (...) 4. Recursos improvidos. (Acórdão 1275061, 00068649520138070012, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se vislumbra, neste instante, relevância nos argumentos declinados pela parte apelante. Anote-se, ademais, que a simples menção, em abstrato, à suposta impossibilidade de participação nos procedimentos administrativos com a finalidade de promover a regularização do imóvel objeto de discussão nos autos não é circunstância suficiente, por si só, para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco para indicar a existência de risco ao resultado útil do processo. No ponto, ressalve-se que não se extraem dos autos quaisquer medidas por parte da apelada no sentido de promover a desocupação da área em que situado o aludido bem. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tendo em vista que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 25 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora